Tribunal: TJES
Processo: 0005910-74.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005910-74.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA HERINGER DA SILVA FREIRE

APELADO: CARLOS AUGUSTO PRETTI MORAES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. MERO ARREPENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória. A autora alegou vício de consentimento (erro, dolo, coação) em acordo judicial, pleiteando a anulação do ato ou, subsidiariamente, a condenação do réu em perdas e danos no valor de R$ 1.500.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado vício de consentimento no acordo homologado judicialmente em 2016; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação do vício invalida o pedido de anulação do negócio e de indenização por perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O negócio jurídico só pode ser anulado por vício de consentimento (erro, dolo ou coação) quando houver prova inequívoca de que a manifestação de vontade não foi livre e consciente, nos termos do art. 171 do Código Civil.

O ônus de comprovar o alegado vício recai sobre quem o alega, conforme art. 373, I, do CPC, não bastando meras afirmações genéricas desacompanhadas de prova.

O acordo judicial homologado foi firmado por partes capazes, assistidas por advogados e perante juízo competente, o que reforça sua validade e a presunção de higidez do ato.

Os imóveis objeto da transação já haviam sido partilhados em 1992, de modo que a apelante tinha pleno conhecimento, ou ao menos condições de conhecer, sua situação jurídica, não se caracterizando erro substancial.

A indisponibilidade de um dos imóveis foi registrada somente após a homologação do acordo, inexistindo prova de ciência dolosa do apelado.

A invocação de “violência patrimonial e emocional” para aplicação do Protocolo de Perspectiva de Gênero do CNJ não encontra respaldo no caso, pois não houve demonstração de assimetria ou desigualdade entre as partes no momento da transação.

O mero arrependimento posterior não constitui fundamento para anulação de negócio jurídico regularmente celebrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O acordo homologado judicialmente goza de presunção de validade e só pode ser anulado mediante prova inequívoca de vício de consentimento.

O ônus de comprovar o alegado vício de consentimento incumbe à parte que o alega, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de provas sobre erro, dolo ou coação impede a anulação do acordo, não sendo o arrependimento causa suficiente para invalidar o negócio jurídico.

A aplicação do Protocolo de Perspectiva de Gênero do CNJ exige demonstração concreta de desigualdade ou violência, o que não se verificou no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 171; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 790.415/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27.11.2020; TJ-MG, Apelação Cível nº 5002641-92.2017.8.13.0016, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 29.08.2024; TJ-RJ, APL nº 0001151-45.2020.8.19.0050, Rel. Des. Andrea Maciel Pacha, j. 30.10.2023; TJ-DF, Apelação nº 0711879-67.2019.8.07.0020, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 19.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005910-74.2018.8.08.0035

APELANTE: SANDRA HERINGER DA SILVA FREIRE

APELADO: CARLOS AUGUSTO PRETTI MORAES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Sandra Heringer da Silva Freire em razão da Sentença de ID 11832124, em que a MMª. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória julgou improcedente o pedido formulado na
Ação Anulatória
ajuizada em face de Carlos Augusto Pretti Moraes, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil - CPC, condenando-a no pagamento das verbas sucumbenciais – suspensa a exigibilidade em observância ao art. 98, § 3º, do CPC.

De acordo com a inicial, a Autora/Apelante foi casada com o Requerido/Apelado,
do qual se separou consensualmente com partilha de bens, nos autos do processo nº 1106049-51.1998.8.08.0024 (024.920.132.933). Alega que, por dificuldades financeiras, ajuizou a ação nº 0040763-89.2011.8.08.0024, pleiteando a transferência dos
lotes 17 e 18, da quadra 29, do loteamento Monte Moreno e do lote 15, da quadra 19, do loteamento Morada de Interlagos
para seu nome, além de indenização por danos materiais e morais, vindo as partes novamente a transigirem na forma do acordo que ora se impugna.

Nesse contexto, a Apelante requer, no recurso de ID 11832125, a reforma do ato judicial objurgado ao argumento de que houve vício de consentimento (erro, dolo, coação) no segundo acordo, entabulado em 2016, no bojo do processo nº 0040763-89.2011.8.08.0024, uma vez que os imóveis transacionados com o ex-cônjuge estavam com a documentação irregular, sendo levada a acreditar que os bens estavam livres de ônus.

Por esse motivo, pugna pela anulação do referido ato e o restabelecimento da partilha original (ocorrida no ano de 1992) ou, alternativamente, a condenação do Apelado em perdas e danos na quantia de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), correspondente ao valor dos terrenos litigiosos, pleiteando ainda a aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, porquanto vítima de violências patrimonial e emocional.

De plano, vale dizer que a tese de “violência patrimonial e emocional” alegada pela Apelante para a aplicação da perspectiva de gênero não prospera, porquanto, como bem elucidado no Parecer da Procuradoria de Justiça “
em que pese a Apelante ser ex-cônjuge do Apelado, o cerne da questão diz respeito ao acordo judicial formulado entre as partes quando do encerramento da sociedade conjugal, oportunidade em que ambos estavam devidamente assistidos por seus patronos. Sendo assim, não se identifica a alegada assimetria e desigualdade entre as partes, conforme foi suscitada pela Apelante, devendo a questão ser analisada sob a ótica das disposições legais aplicáveis à matéria em discussão, mais especificamente quanto ao Código Civil vigente
” (ID 14068717)

Na sequência, de rigor trazer à baila as condições estabelecidas nos 2 (dois) acordos firmados entre as partes, os quais passo a transcrever:

Acordo datado de 26/10/1992 (fls. 31/34)

“
DOS BENS:

3 – O casal possui os seguintes bens:

[...]

3.7 – Lote 15 da quadra 19 do Loteamento Morada Interlagos II, Barra do Jucu, Vila Velha-ES, com 360m2.

[...]

3.9 – Lotes 17 e 18 da quadra 29 do loteamento Monte Moreno, Praia da Costa, Vila Velha – ES.

[...]

DA PARTILHA DE BENS:

CABERÁ À CONJUGE SANDRA HERINGER FREIRES MORAES:

[...]

e) O lote descrito no item 3.7 da relação de bens.

[...]

g) Os lotes descritos no item 3.9 da relação de bens.”

Acordo datado de 20/04/2016 (fl. 35)

“[...]
ABERTA A AUDIÊNCIA
, proposta a conciliação, as partes transigiram nos seguintes termos: ‘o réu Carlos Augusto Pretti Moraes promoverá o substabelecimento para a autora, através de Instrumento Público, dos lotes 17 e 18 da quadra 29 do Monte Moreno, e lote 15 da quadra 19 do loteamento Morada de Interlagos, no prazo de 30 dias. Custas pela autora e as partes assumem os honorários de seus advogados. A SEGUIR, FOI PROFERIDA Sentença: Homologo os termos do acordo, a fim de que produzam seus jurídicos efeitos.”

Como cediço, a vontade é um elemento essencial para que atos e negócios jurídicos se realizem, devendo esta ser de forma livre, espontânea e clara. T
odas as vezes em que essa vontade real do agente não for observada, ocorrerão os chamados vícios de consentimento, acarretando, a depender, a anulação ou nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 171, II, do Código Civil - CC.

“
Os vícios de consentimento são, assim, aqueles que ‘incidem sobre a vontade, impedindo-a de externar-se conforme o íntimo desejo do agente’. Explica Silvio Rodrigues que, tanto no caso do erro, quanto do dolo e da coação, ‘a vontade se revela em disparidade com a declaração, surgindo a figura do defeito do consentimento’
” (
In
Instituições de Direito Civil, volume I, tomo II: Parte Geral / Rosa Maria de Andrade Nery, Nelson Nery Junior. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

Da análise detida dos autos, entendo, na mesma toada da Magistrada singular, que a Apelante não logrou demonstrar a existência de dolo do Apelado, tampouco a ocorrência de erro ou coação que pudessem viciar a sua manifestação de vontade, ônus que a ela incumbia, a teor do art. 373, I, do Diploma Processual, na medida em que se limitou a afirmar a presença dos vícios de forma genérica, sem lastro em provas que corroborem suas alegações.

Ressalte-se a isso que o acordo judicial homologado foi firmado por partes capazes, assistidas por seus respectivos advogados, e perante um juízo competente, de modo que o simples arrependimento unilateral, por si só, não é causa para a anulação do pacto.

Corrobora a conclusão acerca do arrependimento da Apelante, o seguinte trecho do ato judicial objurgado:

“Na pretensão deduzida nestes autos, de anular o referido acordo, aduziu que o réu, uma vez mais, transacionou patrimônio de terceiros e que não estavam livres e desembaraçados, induzindo-a a erro de acreditar que o objeto do acordo, ou seja, os lotes, estavam disponíveis.

Ocorre que sua alegação não pode ser acolhida por este juízo na medida em que ela mesma evidencia que sabia, ou deveria saber, a situação jurídica dos referidos imóveis objeto da transação que pretende anular. Digo isso porque esses mesmos lotes lhe couberam por ocasião da partilha de bens do casal, efetivada no bojo do processo nº 024.920.132.933, e que tramitou perante a 2ª Vara de Família desta Capital.

Ou seja, a autora transacionou, pela segunda vez, sobre os mesmos objetos, os lotes 17 e 18 da quadra 29 do Monte Moreno e o lote 15 da quadra 19 da Morada de Interlagos.

E mais, na exordial, a própria autora afirma que descobriu os problemas dos lotes logo após a homologação da separação das partes com partilha de bens, tanto que ajuizou a ação tombada sob nº 0040763-89.2011.8.08.0024, na qual foi celebrado o acordo que, agora, pretende anular [...]”

Cumpre dizer, e
m relação aos lotes do Monte Moreno que a indisponibilidade foi registrada em 02/12/2016 (fls. 17/18), ou seja, após a celebração do acordo e, apesar de decorrente de processo anterior, não há prova cabal de que o Apelado tinha ciência inequívoca dessa indisponibilidade no momento da transação e que a ocultou dolosamente. Além disso, a Apelante poderia ter diligenciado para verificar a situação dos bens antes de firmar o novo acordo, principalmente em se considerando que, desde o ano de 1992, os bens passaram a integrar seu patrimônio, nos termos do primeiro acordo firmado.

No que concerne ao lote de Morada de Interlagos, também não foram demonstrados elementos que viciaram a vontade da Apelante, haja vista que tinha acesso aos documentos que demonstram a real proprietária do imóvel (fls. 19/20) e poderia ter realizado as devidas verificações no local a fim de averiguar a invasão noticiada, faltando igualmente comprovar que o Apelado agiu com dolo.

Como se vê, a Apelante transacionou sobre os mesmos imóveis pela segunda vez, tendo plena ciência, ou ao menos plenas condições de ter, da situação jurídica de cada um deles. A tese de que foi induzida a erro, nessas circunstâncias, mostra-se fragilizada e, na realidade, aparenta ser um arrependimento tardio, como bem pontuado pela Julgadora primeva.

Acerca do tema, jurisprudência pátria em idêntico sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO . NOTA DE CRÉDITO RURAL. AVAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Henny Arnholz Pimentel contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de Banco do Brasil S/A, relacionados à execução de Nota de Crédito Rural. A Apelante sustenta que assinou o título de crédito como testemunha e não como avalista, alegando vício de consentimento e pedindo a nulidade do aval prestado. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na assinatura da Apelante como avalista da Nota de Crédito Rural nº 40/05350-4; (ii) determinar se o ônus da prova acerca do vício de consentimento caberia ao Banco do Brasil S/A. III. RAZÕES DE DECIDIR
O vício de consentimento, conforme previsto no art. 171, II, do Código Civil, deve ser demonstrado pela parte que o alega, sendo insuficiente sua simples alegação sem provas robustas . O erro capaz de invalidar o negócio jurídico deve ser substancial e demonstrado conforme os requisitos do art. 139 do Código Civil, o que não ocorreu no presente caso.
A Apelante não comprovou incapacidade de leitura ou entendimento que pudesse justificar o alegado erro, sendo destacado que os campos de assinatura do avalista estavam claramente indicados na Nota de Crédito Rural. O fato de a Apelante ser idosa não implica, por si só, a nulidade do aval, já que não se demonstrou incapacidade civil ou vício de consentimento específico . Precedentes do Tribunal indicam que, em situações similares, foi rejeitada a alegação de vício de consentimento por falta de provas suficientes, especialmente quando a beneficiária do crédito foi a própria Apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 .
O ônus da prova acerca do vício de consentimento cabe à parte que o alega, conforme art. 373, II, do CPC.
2. A simples alegação de erro no ato de assinatura como avalista, sem comprovação, não é suficiente para declarar a nulidade do aval em Nota de Crédito Rural . Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 171, II; 139; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível: 00333383420148130390; TJ-SP, Apelação Cível: 1001305-22 .2019.8.26.0459; TJES, Apelação Cível nº 5000156-61 .2022.8.08.0056 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001237120228080056, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 07/10/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO -PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - MERO ARREPENDIMENTO -IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

[...]
De acordo com o disposto no artigo 171, inciso II, do Código Civil, o negócio jurídico pode ser anulado quando restar caracterizado o vício de consentimento (erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, mas desde que inequivocamente demonstrado - O conjunto probatório dos autos não dá sustentação à tese da autora de que a vontade manifestada quando da celebração do acordo entabulado entre as partes, que foi objeto de homologação judicial, não foi externada de modo livre e consciente, mas mediante erro ou coação, o que seria de rigor a afastar a higidez do pacto
- Preliminar rejeitada . Recurso desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50026419220178130016, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 30/08/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.

Irresignação dos réus.
Vício de consentimento não demonstrado. Ausência de prova de que a autora tenha sido induzida em erro ao firmar contrato de compra e venda
. Contratos assinado que teve firma reconhecida em cartório, o que deixou de ser apreciado pelo juízo sentenciante. Assinatura por autenticidade, ou seja, as partes compareceram em cartório, foram identificadas e assinaram o documento na presença do tabelião ou escrevente, que detém fé pública. A apelada em que pese tenha apresentado prova testemunhal, não indica qualquer elemento probatório apto a infirmar a conclusão quanto a ausência de provas em relação ao vício de consentimento supostamente sofrido.
O erro, como vício de consentimento e para fim da tutela anulatória pretendida, depende da prova cabal de sua ocorrência, incumbindo àquele que alega a demonstração de sua ocorrência em relação à natureza do negócio jurídico realizado, o que não existiu no caso concreto . Desatendimento aos ônus que incumbia à autora, conforme previsão constante do artigo 373, inciso I, do CPC.
Autora nem sequer se insurge quanto ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que os apelantes alegam terem pago pela compra e venda.
Os elementos constantes dos autos autorizam a conclusão de que não houve vício de consentimento, e sim aparente arrependimento da autora,
aqui apelada, em relação à venda do imóvel litigioso aos apelantes, sendo certo que eventual vulnerabilidade da autora, idosa e de "pouca instrução", evidentemente não implica anulação do contrato por ela assinado, tampouco afasta a obrigação legal de produzir provas capazes de demonstrar a verossimilhança das alegações acerca do vício de consentimento, o que de fato não ocorreu . Reforma da sentença que se impõe, devendo ser mantido os efeitos jurídicos do negócio jurídico firmado pelas partes. Os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00011514520208190050 202300184323, Relator.: Des(a) . ANDREA MACIEL PACHA, Data de Julgamento: 30/10/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/11/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS . IMÓVEL EM ÁREA IRREGULAR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO . INCAPACIDADE. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1 .
Nos negócios jurídicos, não sendo a manifestação de vontade livre - devido à presença de vício de consentimento (erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão) - a consequência, como regra, será a anulabilidade.
2. De acordo com a doutrina, o dolo não se presume das circunstâncias de fato, devendo ser provado por quem o alega. 3 .
Não há que se falar em anulação do negócio jurídico, se a parte não logrou êxito em comprovar a existência de erro, dolo, coação ou qualquer outro defeito do negócio jurídico.
No caso, por ser fato público e notório no âmbito do Distrito Federal, era de conhecimento de ambos os envolvidos a irregularidade dos imóveis negociados. Além disso, a cessionária assumiu os riscos do negócio, seja porque adquiriu um bem sem registro cartorário, seja porque declarou ciência das normas proibitivas em relação ao bem. 4 . Para ensejar a declaração de nulidade do ajuste entre as partes por incapacidade há necessidade de se trazer aos autos prova inequívoca, convincente de ausência de discernimento da parte para a prática dos atos da vida civil, o que não ocorreu no caso em exame. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07118796720198070020 1691819, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 19/04/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/05/2023)
Sem grifos no original

Em suma, a Apelante não apresentou elementos aptos a infirmar a presunção de validade do acordo judicialmente homologado, de maneira que a inexistência de prova de qualquer vício de consentimento somada à presença dos advogados e do juiz na audiência e do conhecimento prévio sobre a situação dos bens reforçam a higidez do ato.

Por conseguinte, a pretensão anulatória não se sustenta, e o pedido de perdas e danos a ela vinculado não pode ser acolhido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
a fim de manter incólume a Sentença recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor da causa – mantida a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.